Tribunal: TJBA
Processo: 0558219-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558219-72.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE APELADO: OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA. Advogado(s):EDIVALDO TAVARES DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE MELO SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CEREALISTA RECONCAVO LTDA contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em ação envolvendo OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA, sob alegação de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à análise da impugnação da assinatura em comprovante de entrega de mercadorias, necessidade de prova pericial grafotécnica e contábil, distribuição do ônus da prova e alegado cerceamento de defesa, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à análise da impugnação da assinatura em comprovante de entrega e à necessidade de prova pericial grafotécnica; (ii) estabelecer se houve indevida distribuição do ônus da prova e violação do art. 429, II, do CPC; (iii) determinar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial contábil e grafotécnica; (iv) verificar a existência de contradição interna no julgado e a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrenta de forma expressa a controvérsia sobre a entrega de mercadorias, reconhecendo a validade do conjunto probatório formado por nota fiscal eletrônica (DANFE), documento auxiliar de conhecimento de transporte (DACTE) e instrumento de protesto, suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes. A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal não afasta, por si só, a comprovação da entrega quando corroborada por outros elementos documentais idôneos, inexistindo omissão quanto à análise probatória. A alegação de necessidade de prova pericial e de impugnação da assinatura revela inconformismo com a valoração da prova, sem caracterizar vício do art. 1.022 do CPC. A distribuição do ônus da prova observa o art. 373 do CPC, cabendo à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso, conforme entendimento jurisprudencial. O indeferimento de prova pericial não configura, por si, cerceamento de defesa quando a controvérsia se encontra suficientemente esclarecida pelo conjunto probatório. O prequestionamento se considera atendido quando a matéria jurídica é debatida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais indicados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0558219-72.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante CEREALISTA RECONCAVO LTDA e como Embargada OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimiade, em REJEITAR SO PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 7/SO